Tribunal: STF
Processo: AI 565562
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INDICAÇÃO.
I - Ausência de cópia das contra-razões ao recurso
extraordinário, peça de traslado obrigatório, nos termos do art.
544, § 1º, do CPC.
II - A indicação correta do dispositivo
constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo,
inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a
teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do
Tribunal.
III - Agravo regimental improvido.